Tribunal: TCU
Processo: 016.594/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6930/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.594/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ari Coelho (XXX.179.930-XX); Delmar Volz (XXX.725.740-XX); Delmar da Silva Amaral (XXX.679.100-XX); Hamilton Santos Silveira (XXX.309.690-XX); Helio Jacques Machado (XXX.266.170-XX); Ivan Machado Cassabone (XXX.739.280-XX); Jesus dos Santos Vieira (XXX.889.400-XX); Mauro Souza Rodrigues (XXX.016.400-XX); Miguel Fernando Mendonca Baladao (XXX.417.630-XX); Sergio Edu Oleques Teixeira (XXX.680.630-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.